Tribunal: TJMT
Processo: 0005150-20.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005150-20.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO MENDONCA - CPF: 050.068.691-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAUDO DEFINITIVO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA, DROGA “
DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL E DO SEU ESPOSO
”, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO OU REDUÇÃO DAS PENAS – LAUDO PRELIMINAR CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL – RESULTADO POSITIVO PARA
“PRINCÍPIO DA CANNABIS SATIVA (MACONHA)”
– REALIZAÇÃO DE TESTE QUÍMICO PRÉ-FABRICADO [“NARCOTESTE”] – DECLARAÇÃO DA APELANTE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – DROGA FACILMENTE IDENTIFICÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE –
APREENSÃO DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA ESPECÍFICA – CONFISSÃO DA APELANTE E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PENAIS –TRANSPORTE DE MACONHA DESTINADA A TERCEIRA PESSOA PRESA – TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADO – JULGADO DO TJMT –
INTENÇÃO DE CONSUMO
NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL
– VERSÃO ILÓGICA –
QUA
NTIDADE ENCONTRADA – DIA DE VISITA – ARESTOS DO TJMT – ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A DESTINAÇÃO DA DROGA – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE –
REITERAÇÃO ESPECÍFICA
– CONTUMÁCIA EM TRÁFICO DE DROGAS – ÓBICE À
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.”
(TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004)

A traficância caracteriza-se quando demonstrado que a substância entorpecente foi transportada pela apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa (TJMT, AP N.U 0009451-76.2019.8.11.0042).

Se a
quantidade de maconha apreendida possibilitaria a confecção de mais de 80 (oitenta) cigarros (TJMT, AP no 30241/2018),
mostra-se ilógica a versão da apelante no sentido de que consumiria
a droga com seu marido durante a visita, no
interior do estabelecimento prisional, sobretudo porque, nos dias de visitas,
“o consumo na unidade tornar-se-ia praticamente impossível diante da existência de vários visitantes e da presença constante de fiscalização”
(TJMT, AP N.U
0003105-45.2014.8.11.0023).

Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016).

“Considerando a quantidade de droga apreendida (52,10g de maconha) e que a mesma era levada pela ré, no interior de seu corpo, quando do seu ingresso no estabelecimento prisional, quantidade incompatível com mera destinação para consumo pessoal da acusada ou durante até mesmo a visita, evidenciado se encontra que as substâncias entorpecentes se destinavam a abastecer o comércio ilícito dentro do estabelecimento prisional, sendo descabida a pretendida desclassificação.
”
(TJMT, N.U 0009451-76.2019.8.11.0042)

A
contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005150-20.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

FÁTIMA SANTOS DE LIMA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por FÁTIMA SANTOS DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 692512), que a condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
,

c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

A apelante sustenta que: 1) o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade delitiva; 2) a droga seria
“destinada ao seu consumo pessoal e do seu esposo”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente,
desclassificada a conduta para posse de drogas para consumo próprio ou reduzidas as penas
.

Prequestiona o art. 1o, III e art. 5o, LVII da CF; art. 33 e art. 386, II, do CPP e art. 28, art. 33,
caput
e § 4o e art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 55483277).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 55483277).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06) – Irresignação da ré – Sustenta a ausência de prova idônea da materialidade do tráfico – Improcedência – Laudo de Constatação, lavrado por Perito Oficial, comprova que o entorpecente apreendido com a apelante trata-se de maconha – A prova da materialidade dos crimes referentes à Lei de Drogas pode ser efetuada pelo laudo preliminar quando este permite atingir grau de certeza e desde que elaborado por perito oficial – Precedente da Terceira Seção do STJ – Ademais, a Defesa não alegou a tese em alegações finais, encontrando-se a matéria preclusa – Requer a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei no 11.343/06 – Alegada ausência de prova da comercialização do entorpecente – Descabimento – Autoria e materialidade do tráfico comprovada – Apelante flagrada por agentes penitenciários trazendo consigo, em seu órgão genital, uma porção de maconha, a qual seria entregue a um reeducando – Tese defensiva dissonante das provas colhidas nos autos – Condenação escorreita – Pleito de aplicação do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Dedicação a atividades criminosas evidenciada pelos registros criminais, inclusive por tráfico de drogas – Incidência do Enunciado n. 54 do IUJ/TJMT no 100269/2017 – Sentença escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”
(
José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 57979977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] na data de 14/04/2019, por volta das 10h00min, na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade, os agentes penitenciários flagraram a denunciada FÁTIMA SANTOS LIMA trazendo consigo e transportando, visando entrega a terceiro, em suas partes intimas, 01 (uma) porção, com massa bruta de 82,00g (oitenta e dois gramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA [...].

Consta ainda que a referida droga seria entregue ao denunciado LUIZ FERNANDO MENDONÇA, convivente de FÁTIMA SANTOS, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional. [...].

Adequando-se, assim, a conduta de FÁTIMA SANTOS DE LIMA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal [...]. ”
(Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 55483275)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante e afastou a redutora do tráfico privilegiado nestes termos:

“A materialidade delitiva do tráfico de drogas encontra-se muito bem definida pelo boletim de ocorrência (fls. 08), auto de apreensão (fls. 13), Laudo Preliminar de Constatação (fls. 26/7), onde foi constatada na substância apreendida a presença de MACONHA, tratando de substâncias de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica.

Acerca do laudo definitivo, já que o de fls. 40/2 é estranho ao caso em apreço, tem-se que o de constatação 200.2.04.2019.004449-01 presta-se a afirmar a materialidade delitiva, até por se tratar de ponto incontroverso.

Trata-se de laudo elaborado por perito oficial e, portanto, emanado da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica –, que se reveste de certeza equivalente, notadamente quando não há questionamento acerca da natureza da droga. [...]

Com essas considerações, passa-se à análise da autoria delitiva. A droga foi apreendida em poder da denunciada e, pelo que consta da imputação, seria entregue ao corréu. [...]

Em relação à acusada, apesar da alegação que a droga destinaria ao consumo próprio, mostra-se absolutamente inverossímil referida asserção.

Isso porque, ainda que se esteja frente à situação de alegada dependência química, não se mostra crível a introdução de substancia ilícita em órgão genital e ansiar ingressar em Unidade Prisional, onde sabia que seria submetida a procedimentos destinados a obviar o ingresso de objetos de natureza ilícita.

Ademais, segundo depoimentos dos Agentes Prisionais, a ação foi motivada frente à informação que a acusada ingressaria no sistema com droga ilícita, o que bem reforça a realidade do art. 33 da Lei 11.343/06. Tais dados são colhidos nos fidedignos depoimentos de VANUSA DOURADO DE FREITAS e MAURÍCIO BATISTA DA SILVA.

De ver assim, que a conduta da denunciada subsumiu a ação nuclear consubstanciada no verbo ‘trazer consigo’, figura que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo. [...]

Em relação ao art. 33, §4o da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

Trata-se de garantia que não pode alcançar a ora acusada dado que já responde a ação penal 7844-98.2015.811.0064 de código 636916, bem assim por reiterar em ataques contra a saúde pública eis que também responde a ação penal por tráfico de drogas 828-73.2016.811.0027 de código 43888 na Comarca de Itiquira/MT.

Ainda que não se possa falar em acusada reincidente ou portadora de maus antecedentes, fato é que se trata de acusada com passagens criminais por crime contra a saúde pública.

Nesse viés, o STJ, recentemente, assentou que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Portanto, a vista dos registros criminais e a reiteração em crime contra a saúde pública, defeso falar na modalidade do art. 33, §4o da Lei 11.343/06.

Por outro lado, deve ser reconhecida a majorante do art. 40, III da Lei 11.343/06 eis que a infração penal foi cometida nas dependências do Estabelecimento Penal Major Eldo de Sá Correa. [...].

Portanto, a condenação da acusada nos termos da denúncia se impõe. [...]

III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) condenar a acusada FATIMA SANTOS DE LIMA como incursa nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c.c 40, III da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; [...]

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 40, III da Lei 11.343/06, majora-se a pena provisória em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai fixada em 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão de reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal, bem assim por se tratar de agente reincidente e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - Código 692512)

Pois bem.

O Laudo Preliminar no
200.2.04.2019.004449-01
, confeccionado por Rubens Pereira, perito oficial criminal da POLITEC, indica resultado positivo para
“princípio da Cannabis Sativa (MACONHA)”
na porção apreendida com a apelante (ID 55483275).

A identificação da maconha ocorreu mediante realização de teste químico pré-fabricado, também chamado de “narcoteste”, consistente na adição do reagente “
Fast Blue B
”, o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com a droga, produzindo coloração vermelho-púrpura para o THC - TETRA-HIDROCANABINOL (CAMARGOS, Antonielle Cristina da Fonseca. Química Forense: análises de substâncias apreendidas. Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelada no Curso de Química). Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2018).

A conclusão do referido laudo foi confirmada pela própria apelante, a qual admitiu, tanto em sede policial quanto em Juízo, que trazia consigo uma porção de maconha, embora tenha alegado que seria para usar com seu marido durante a visita (IDs 55483275 e 55483280).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.”
(TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Assim sendo, no caso, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Por conseguinte, mostra-se impertinente a pretensão absolutória.

Quanto à alegação de uso próprio, na fase policial e em Juízo, foram ouvidas
Vanusa Dourado de Freitas
e
Mauricio Batista da Silva, agentes penitenciários (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280) e os interrogatórios do corréu Luiz Fernando Mendonça (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280) e de FÁTIMA SANTOS DE LIMA, apelante (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.4.2019, aproximadamente às 10h, a apelante tentou ingressar na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande], em Rondonópolis/MT, onde seu marido [corréu Luiz Fernando Mendonça] encontrava-se preso, trazendo consigo uma porção de maconha, com peso total de 82g (oitenta e duas gramas), escondida em seu órgão genital;

- os agentes penitenciários Vanusa Dourado de Freitas e Mauricio Batista da Silva relataram, em ambas as fases da persecução penal, que receberam informação de que a apelante estaria transportando maconha para dentro do presídio; a apelante foi conduzida ao raio-X quando chegou ao estabelecimento prisional para visitar seu marido [corréu Luiz Fernando Mendonça], cujo exame identificou um objeto no seu órgão genital; na sequência, a apelante foi ao banheiro, retirou a droga e entregou aos policiais penais (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280);

- o
corréu
Luiz Fernando Mendonça negou, em ambas as fases da persecução penal, ter solicitado à apelante que levasse maconha para o interior do presídio (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280);

- a apelante admitiu, na fase policial, que tentou ingressar na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande] com uma porção de maconha para o corréu Luiz Fernando Mendonça e afirmou que a droga “
era destinada ao uso de seu esposo
” (ID 55483275); em Juízo, declarou que a maconha apreendida era para seu consumo e do seu marido durante a visita (ID 55483275 e Relatório de Mídias - ID 55483280).

Dito isso, vejamos.

A apreensão do entorpecente decorreu de informação, por telefone, especificamente sobre a tentativa de a apelante introduzir droga na unidade prisional, momentos antes do horário de visita.

A confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais penais
Mauricio Batista da Silva e Vanusa Dourado de Freitas
, tanto na delegacia quanto em Juízo, comprovam que a apelante transportou uma porção de maconha [peso total de 82g] com a intenção de entregar para seu marido [corréu
Luiz Fernando Mendonça]
, que estava segregado na
Penitenciaria Major Eldo de Sá Correa, em Rondonópolis/MT
, cumprindo pena por roubo e tráfico de drogas.

A traficância caracteriza-se quando demonstrado que a substância entorpecente foi transportada pela apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa (TJMT, AP N.U 0009451-76.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020).

Nesse contexto, mostra-se ilógica a versão judicial da apelante, no sentido de que usaria a maconha com seu marido durante a visita, no interior do presídio, sobretudo ao se considerar a quantidade apreendida [82g], a qual possibilitaria a confecção de mais de 80 (oitenta) cigarros da droga,

“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, AP no 30241/2018 - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2018).

Ademais, nos dias de visitas, o consumo na unidade prisional “
tornar-se-ia praticamente impossível diante da existência de vários visitantes e da presença constante de fiscalização
” (TJMT, AP N.U 0003105-45.2014.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Frise-se que cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Considerando a quantidade de droga apreendida (52,10g de maconha) e que a mesma era levada pela ré, no interior de seu corpo, quando do seu ingresso no estabelecimento prisional, quantidade incompatível com mera destinação para consumo pessoal da acusada ou durante até mesmo a visita, evidenciado se encontra que as substâncias entorpecentes se destinavam a abastecer o comércio ilícito dentro do estabelecimento prisional, sendo descabida a pretendida desclassificação.
”
(TJMT, N.U 0009451-76.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020)

Logo, a desclassificação da conduta afigura-se improcedente.

Em relação ao tráfico privilegiado, a apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas (
Código 43888/Comarca de Itiquira)
, ao se considerar que não fora interposto recurso contra a sentença proferida em 1o.6.2017, embora o trânsito em julgado não tenha sido certificado
(STJ, REsp 1.732.304/SP - Relatora: Mina. Assusete Magalhães - 24.4.2018).

Por efeito, identifica-se reiteração específica, visto que, em 27.4.2016, a apelante transportou
cocaína avaliada em aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de Rondonópolis para Itiquira/MT e forneceu/vendeu no mesmo município, sob ordens/orientação do seu marido, então corréu
Luiz Fernando Mendonça, que estava preso na Cadeia Pública local (
Código 43888/Comarca de Itiquira).

Atente-se que a apelante incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [tráfico de drogas], menos de 2 (dois) anos após ter sido condenada por delito idêntico, a evidenciar dedicação ao tráfico de drogas.

A
contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento
não se mostra aplicável, ao caso concreto, diante da existência de condenação definitiva.

Portanto, a apelante não faz jus à causa de diminuição.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020